Tribunal: TJES
Processo: 5039913-18.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039913-18.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS LIMA BRITO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039913-18.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS LIMA BRITO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INCONFORMIDADE DA SOLICITAÇÃO A SER SANADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, narrou a Autora que necessita de acompanhamento médico especializado e de cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica realizada há quatro anos, resultando em excesso de pele e complicações pós-operatórias. Na inicial, requereu em tutela de urgência e no mérito: a) consulta com especialista em cirurgia plástica reparadora; b) exa­mes necessários; c) realização do procedimento cirúrgico e tratamento adequado. O Estado contestou, sustentando a necessidade de respeito à ordem regulatória do SUS e à fila de espera, alegando que o pedido carecia de informações médicas detalhadas que justificassem a prioridade do atendimento.

(3). Da análise detida dos autos, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem. Efetivamente, embora o direito à saúde seja garantido pela Constituição Federal (art. 196), a efetivação desse direito observa critérios técnicos de avaliação de risco e necessidade, sob pena de violação ao princípio da isonomia e de quebra da lógica regulatória do SUS.

(4). No caso concreto, não foram apresentados relatórios médicos, exames ou justificativas técnicas que atestem urgência ou situação excepcional capaz de justificar a realização imediata da cirurgia postulada ou a quebra da ordem regulatória. As notas técnicas do Núcleo de Assessoramento Técnico do TJES – NAT e da própria SESA apontaram expressamente que o cadastro inicial no sistema havia sido rejeitado por ausência de informações relevantes e que a paciente deveria comparecer à Unidade Básica de Saúde para complementação dos laudos e correta inserção na regulação, o que não foi feito.

(5). Por isso, compreendo que a solução levada a efeito na hipótese, com a determinação de inserção da Recorrente na fila regulatória para consulta especializada em cirurgia plástica (vinculando os atos subsequentes à avaliação médica e às regras do sistema), consubstancia prestação jurisdicional adequada, de modo a viabilizar o atendimento em saúde pretendido sem comprometer a sistemática aplicável à gestão do serviço de saúde pública, razão pela qual entendo pela manutenção integral da r. sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)